Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701240-29.2019.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDAS: VALDERES GONÇALVES DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 3. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe. 4. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, situação que caracteriza ato ilícito passível de indenização. 5. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, tem-se configurada a ocorrência de dano à moral da segurada, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade devido à idade avançada e ao grave estado de saúde, pois o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe ocasionou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico. 6. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 7. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais atende às balizas da jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e. 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que o contrato entabulado entre as partes não prevê cobertura de custeio de medicamentos, fraldas, leite nem suplementos alimentares, não podendo ser confundido com medicamento prescrito para tratamento domiciliar com medicação administrada a pacientes em regime de home care. Salienta que a recorrida quando contratou o plano de saúde tinha pleno e prévio conhecimento de que não haveria cobertura para prestação de serviço no âmbito domiciliar, devendo tais cuidados serem contratados particularmente e disponibilizados por seus familiares. Assevera que, de acordo com o laudo médico e com o relatório da empresa fornecedora do home care, a ora recorrida não seria elegível para o tratamento domiciliar na modalidade pleiteada; e c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que não há qualquer culpa de sua parte, razão pela qual deve ser afastada a indenização por danos morais. Afirma que caso mantida a condenação, deve o seu valor ser reduzido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 080687. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e. 1.013 e incisos, todos do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nesse toar, atenta a todos esses aspectos, especialmente quanto à conduta injustificável e repreensiva da apelante/ré, à sua condição econômica, bem como quanto à condição pessoal de extrema vulnerabilidade e fragilidade da apelada/autora (idosa acometida de AVC), a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado (direito à saúde), tenho como plenamente razoável a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 12531928). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “Dessa forma, resta comprovada a necessidade atestada pelo médico de submissão da paciente ao tratamento domiciliar, eis que a autora/apelada é idosa, portadora de doença grave e, conforme relatórios médicos, foi diagnosticada com AVC em região frontoparietal direita e insula (prévio), evoluindo para demência vascular, dores corporais, disfagia, dispepsia e mal-estar geral, além de desnutrição” (ID 12531928). Ainda, para analisar a tese recursal de que o contrato não prevê a cobertura de custeio de medicamentos, fraldas, leite nem suplementos alimentares e que a recorrida quando contratou o plano de saúde tinha pleno e prévio conhecimento de que não haveria cobertura para prestação de serviço no âmbito domiciliar, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória trazidas aos autos, encontrando óbice o apelo nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura (...)” (AgInt no AREsp 1467124/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, o órgão julgador decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 080687. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027